Tribunal: STF
Processo: RE 1298330
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão recorrida que rejeitou a impugnação, determinando a aplicação do INPC para a correção monetária do débito Pretensão de aplicação da Lei nº 11.960/2009 para fins de correção monetária (TR). Decisão recorrida que afastou a incidência da mencionada Lei - Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF. Aplicação do IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5ª Câmara de Direito Público - Juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09 - Decisão mantida Recurso improvido.” 
    Devolvidos os autos à Turma Julgadora para eventual retratação, manteve-se a decisão anterior, conforme ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO CPC, ART. 1.040, II JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) e RE Nº 870.974/SE (TEMA 810) CORREÇÃO MONETÁRIA Tese fixada pelo STJ “O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza” Correção monetária pelo IPCA JUROS MORATÓRIOS Tese fixada pelo STJ “O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.” Juros de mora nos termos da Lei nº 11.960/2009, a partir de sua vigência. Acórdão da apelação mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente requer “seja utilizada a TR como índice de correção monetária no período de 29/06/2009 à 25/03/2015 e o IPCA-E somente após 25/03/2015”.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. De início, importa destacar que a admissão do recurso extraordinário pela alínea b pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO DISTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL. OFENSA REFLEXA. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO INCIDENTE. EXIGÊNCIA. 1. A questão de legalidade da exigência de certidão negativa de débitos fiscais para arquivamento de ato societário depende do exame de matéria infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição. 2. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal, pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n° 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.119.710-AgR, sob a minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 84, XXV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88 E ART. 37, XII E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PELO TJ/GO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RE COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INTEIRO TEOR DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA NO ACÓRDÃO ORIGINALMENTE RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ainda que não haja violação do artigo 97 da CF/88, o permissivo constitucional pertinente para fundamentar o recurso extraordinário é o da alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição, que não dispensa a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido (Precedentes: RE 394.167-AgR, Primeira Turma, DJ de 27.4.07; AI 725.524-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28.1108; RE 148.837-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25.3.94). 2. É imprescindível para o conhecimento e julgamento do extraordinário a ciência da motivação do precedente invocado, salvo se a sua ausência é o fundamento do recurso. Se o acórdão recorrido apenas se reporta à fundamentação de precedente da Corte de origem, que declarou a inconstitucionalidade de preceito legal, não se conhece do recurso extraordinário se o recorrente não opôs embargos de declaração nem fez prova do inteiro teor daquela decisão (RE 400.373-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 26.11.04). Precedentes: AI 528.510-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17.6.05; RE 340.151-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17.12.04; RE 263.249-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 0.09.00. 3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DO GOVERNADOR DE ESTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.460/88 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade 2007.0224412-5, declarou inconstitucional o art. 312, III, alínea "a" da Lei Estadual 10.460/88, com a redação dada pela Lei 14.210/02 e pelo Decreto estadual 5.629/02. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da delegação de poderes do Governador de Estado para exoneração de servidores públicos impõe a nulidade do ato impositor da pena demissória, assinado pelo Secretário de Segurança Pública e Justiça. Precedentes da Quinta Turma. 3. Agravo regimental improvido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 644.323-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Ainda que superado o óbice apontado, nota-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator